Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-39.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 22 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905